Tribunal: CARF
Processo: 10675.905704/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.905704/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.964 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
ALGAR TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO. CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO 6190. RETENÇÃO EM
FONTE POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL.
O código de arrecadação 6190 é utilizado para retenção conjunta de IRPJ e
Contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da
administração pública federal a outras pessoas jurídicas. Para retenção de IRPJ
e CSLL sobre rendimentos pagos por pessoas jurídicas (que não sejam órgãos
da Administração Pública Federal) a outras pessoas jurídicas os códigos de
arrecadação são o 1708 (IRPJ), 5987 (CSLL) e 5952 (retenção conjunta de
CSLL/PIS/COFINS).
RETENÇÃO EM FONTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
SEM PREVISÃO LEGAL. EXCETO PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
A atividade do interessado é a prestação de serviços de telecomunicações, não
sujeitas a retenção em fonte de acordo com a Solução de Consulta COSIT n° 3
de 06 de janeiro de 2014, exceto se o tomador de serviços for órgão ou
entidade da administração pública federal.
RETENÇÃO EM FONTE. VALOR ADICIONAL DE RETENÇÃO
RECONHECIDA
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
VALOR
NÃO
CONTESTADO PELO INTERESSADO.
O crédito de saldo negativo de IRPJ adicional reconhecido pela autoridade
fiscal não foi contestado pelo interessado, portanto é que será reconhecido será
reconhecido nesta instância recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário. para reconhecer crédito adicional de saldo negativo
de IRPJ do exercício 2009 o montante de R$ 12.019,22.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.905704/2011-52
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905704/2011-52

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-45356, de 07 de agosto de
2013, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
O contribuinte encaminhou a DCOMP no 17873.71302.291009.1.7.02-0004, em
29/10/2009, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2009. A compensação foi
homologada parcialmente pela autoridade administrativa, pelo fato de terem sido confirmadas
apenas parte das parcelas de composição do crédito informado na DCOMP relativo a parcelas de
retenção em fonte.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que sofreu a retenção
em fonte sobre os serviços prestados, e que recebeu pelos serviços o valor líquido já descontada
a retenção. Acrescentou que as referidas notas fiscais compõem a receita bruta, apurado nos
termos da legislação de regência, conforme constaria em sua contabilidade.
Aduz o contribuinte que a glosa decorreu da confrontação das informações
prestadas na DIPJ com as informações do Fisco, porém haveria que ser considerado que a
legislação determina que seja feita a retenção do IR pelo tomador do serviço e que este deve
prestar a informação na DIRF. Afirma que não teria o poder de fiscalizar o tomador de serviços
para saber se ele cumpriu com a sua obrigação acessória de encaminhar a DIRF nos valores
corretos. Juntou notas fiscais e comprovantes de recebimento para demonstrar que houve o
destaque na nota e a retenção por parte do tomador do serviço ao fazer o pagamento.
Arguiu o contribuinte a dificuldade de identificar a que NF se refere a CSSL
glosada pela grande quantidade de documentos (os comprovantes de pagamentos ultrapassam
100.000 folhas) e a dificuldade de vincular cada pagamento em relação à NF e por isso solicitou
a realização de diligência com quesitos para fins de comprovar as retenções.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/JFA, pelo fato de, inobstante a contribuinte ter apresentada uma planilha de todas as
retenções e um arquivo CD de todas as notas fiscais que sofreram as retenções, não seria
suficiente visto que para fazer a comprovação das retenções seria necessário apresentar
comprovante de retenção em seu nome pela fonte pagadora, como determina o §2o do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905704/2011-52

No recurso voluntário aduz o Recorrente que pela análise das notas não há
possibilidade de identificar qual nota fiscal a que se refere a glosa do IRRF. Elaborou planilha de
todas as retenções e juntou um arquivo em mídia digital com todas as notas fiscais que sofreram
as retenções, juntamente com um arquivo da Febraban de todos os recebimentos para comprovar
que houve o recebimento da nota fiscal já procedida da retenção na fonte do IR. Considerando a
grande quantidade de documentos para serem analisados (mais de 100.000 folhas), pleiteia a
realização de diligência, formulando os seguintes quesitos:
1) As notas fiscais que sofreram as retenções foram incluídas no cálculo
do lucro real?
2) As notas fiscais apresentam o destaque do IRRF?
3) As notas fiscais foram recebidas com a devida retenção?
4) A CSLL retida na fonte é passível de compensação?
Acrescenta o Recorrente que
O recurso voluntário foi analisado pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção
que em julgamento realizado em 10/10/2019 decidiu baixar em diligência à Unidade de Origem
por entender que, embora o Recorrente não tenha apresentado os comprovantes de retenção,
apresentou outras provas para comprovação do alegado direito ao crédito.
Contudo, a 3a Turma Extraordinária entendeu que para admissão daquelas outras
provas, o Recorrente deveria comprovar que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação. Como o Recorrente não apresentou seus assentamentos contábeis para comprovar sua
afirmação, a 3a Turma Extraordinária houve por bem encaminhar diligência à unidade de origem
de origem para que esta:
i) verificasse no sistemas SIAFI quais foram os pagamentos realizados à
Recorrente pelos órgãos e entidades públicas federais no ano-calendário
de 2008 e quais foram as retenções com o código de arrecadação 6190
(anexando as respectivas telas no relatório fiscal);
ii) intimasse o Recorrente a apresentar os assentamentos contábeis e
fiscais para comprovar que as receitas relativas àquelas retenções foram
oferecidas à tributação, conforme alegado na sua defesa;
iii) elaborasse relatório fundamentado contendo a análise dos
documentos juntados ao processo e os obtidos com as diligências aqui
determinadas, para fins de concluir, quanto as retenções não confirmadas
no Despacho Decisório, se ocorreram as retenções discriminadas nas
notas fiscais e se as respectivas receitas foram oferecidas à tributação.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência Fiscal (Despacho n°
43/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA), juntado às e-fls. 170-178, reconhecendo retenção
adicional de R$ 12.019,22.
O Recorrente teve ciência do Relatório de Diligência Fiscal em 27/11/2020 (e-fl.
181) e não apresentou manifestação.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905704/2011-52

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O Recorrente encaminhou DCOMP com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
do exercício 2009. A compensação foi homologada parcialmente pela autoridade administrativa,
pelo fato de terem sido confirmadas apenas parte das parcelas de composição do crédito
informado na DCOMP, relativo a parcelas de retenção em fonte. O Recorrente informou
retenção em fonte de R$ 834.824,27, tendo sido confirmadas R$ 777.391,47, conforme excerto
abaixo do Despacho Decisório:

As retenções não confirmadas constam na Análise de Crédito do Despacho
Decisório às e-fls. 40-44.
Para comprovação das retenções o Recorrente apresentou uma planilha e um
arquivo eletrônico com notas fiscais para comprovar que sofrera as retenções, o que não foi
considerado como suficiente pela DRJ, pois não eram comprovantes de retenção emitidos pela
fonte pagadora, conforme determinava o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O recurso voluntário foi analisado pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção
que decidiu baixar em diligência à Unidade de Origem por entender que, embora o Recorrente
não tenha apresentado os comprovantes de retenção, apresentou outras documentos para
comprovar as retenções alegadas, mas o Recorrente deveria comprovar que os respectivos
rendimentos foram oferecidos à tributação.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência Fiscal (Despacho n°
43/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA), juntado às
e-fls.
170-178, cujas principais
considerações foram os seguintes:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905704/2011-52

-embora todas as retenções foram informadas na DCOMP com o código de receita
6190, nem todas as fontes pagadoras eram órgãos ou entidades da administração pública federal.
De fato foram relacionados associações e fundações privadas, empresas públicas e sociedades de
economia mista estaduais, serviços sociais autônomos, sociedades anônimas, sociedade
empresária ltda e uma entidade sindical.
-o código de arrecadação 6190 é utilizado para retenção conjunta de IRPJ e
contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da administração pública federal a
outras pessoas jurídicas;
-para retenção de IRPJ e CSLL sobre rendimentos pagos por pessoas jurídicas
(que não sejam órgãos da Administração Pública Federal) a outras pessoas jurídicas os códigos
de arrecadação são o 1708 (IRPJ), 5987 (CSLL) e 5952 (retenção conjunta de
CSLL/PIS/COFINS);
-a atividade do Recorrente é a prestação de serviços de telecomunicações e as
retenções analisada no presente processo referem-se a receitas dessa atividade. De acordo com a
Solução de Consulta COSIT n° 3 de 06 de janeiro de 2014, não há previsão legal para retenção
de tributos sobre pagamentos relativos a serviços de telecomunicações, exceto se o tomador de
serviços for órgão ou entidade da administração pública federal ;
-por amostragem, a Unidade de Origem constatou que as faturas juntadas pelos
contribuintes tratam de serviços gerais de telecomunicações (assinaturas de telefonia e
comunicação de dados, chamadas locais e interurbanas), enquadrando-se portanto nas
considerações da Solução de Consulta COSIT n° 3 de 06 de janeiro de 2014;
-mesmo que o Recorrente tenha feito constar “retenções” nas faturas emitidas para
clientes que não fazem parte da administração pública federal e eventualmente tenha recebido
pagamentos em valor abaixo do devido (o que não foi provado), isso não lhe daria o direito de
utilizar essas diferenças como crédito de retenções por falta de previsão legal. A Unidade de
Origem relacionou as fontes pagadoras que se encontram nessa situação;
-a Unidade de Origem efetuou consulta no SIAFI extraindo todas as retenções
com o código de arrecadação 6190 incidentes sobre om CNPJ matriz e filiais do Recorrente e
confrontou com as informações da DCOMP, levando em consideração que o código de
arrecadação 6190 engloba retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e constatou que a maioria
das fontes pagadoras que constam no SIAFI já haviam sido validadas no processamento
eletrônico da DCOMP;
-não foi possível abrir o arquivo “Arquivo de Retorno Bancário – Layout
FEBRABAN”, e as faturas emitidas sem comprovação dos pagamentos pelo valor liquido foram
insuficientes para comprovar as retenções;
-a retenção adicional reconhecida na diligência foi de R$ 12.019,22.
Considerando que a alíquota de IRPJ no código de arrecadação corresponde a 4,8%, a receita
correspondente é de R$ 250.400,42, valor esse muito inferior à receita oferecida à tributação de
R$ 1.001.705.804,34. Por isso a Unidade de Origem entendeu que o oferecimento à tributação da
receita relativa à retenção adicional reconhecida não seria necessária.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.905704/2011-52

O Recorrente teve ciência do Relatório de Diligência Fiscal em 27/11/2020 (e-fl.
180) e não se manifestou no prazo de 30 dias. Dessa forma considera-se verdadeira a conclusão
da Unidade de Origem.
Considerando que o Recorrente informou retenção de fontes pagadoras que não
são órgãos da administração pública federal, e portanto não sujeitos à retenção em fonte nos
termos do art. 64 da Lei n° 9.430/96, e além disso que a atividade exercida pelo Recorrente é a
prestação de serviços de telecomunicações, não estaria sujeita a retenções exceto se o tomador
do serviço fosse órgão ou entidade da administração pública federal, de acordo com o
entendimento do FISCO exarado na Solução de Consulta COSIT n° 3, de 6 de janeiro de 2014.
Assim, as retenções que o próprio Recorrente eventualmente informou nas notas fiscais não
poderão ser consideradas para fins de apuração do IRPJ/CSLL.
O crédito de saldo negativo de IRPJ adicional reconhecido no presente processo
será de R$ 12.019,22, uma vez que não foi contestado pelo Recorrente.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do exercício 2009 o montante de R$
12.019,22.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital